Tribunal: TJDFT
Processo: 0714584-38.2019.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ESCALADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUALIFICADORAS MANTIDAS. DECOTE DOS MAUS ANTECEDENTES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO NON REFORMATIO IN PEJUS. INOBSERVÂNCIA AO EFEITO DEVOLUTIVO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A escalada e o rompimento de obstáculo restaram provados nos autos por meio do relatos das vítimas, da confissão do acusado e de imagens de câmeras de vigilância, as quais mostraram este pulando o muro da residência daquelas e quebrando o seu telhado para ter acesso a res furtiva. Nesse quadro, a qualificadora do furto merece subsistir ainda que não tenha havido perícia no local dos fatos.

2. Afasta-se o aumento referente aos maus antecedentes, por violação ao princípio non reformatio in pejus, porque os embargos de declaração opostos pela defesa apenas requereram a correção de equívoco relacionado às segunda e terceira fases da dosimetria da pena, ou seja, houve inobservância ao efeito devolutivo.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.